Tribunal: CARF
Processo: 19515.002638/2005-26
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DOUGLAS KAKAZU KUSHIYAMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2022-01-20

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.002638/2005-26
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-009.365 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
7 de outubro de 2021
Recorrente
MARCELO WEINGARTEN
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2001
RECURSO COM MESMO TEOR DA IMPUGNAÇÃO. DECISÃO
RECORRIDA QUE NÃO MERECE REPAROS.
Nos termos da legislação do Processo Administrativo Fiscal, se o recurso
repetir os argumentos apresentados em sede de impugnação e não houver
reparos, pode ser adotada a redação da decisão recorrida.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA.
Constituem-se em base de incidência de imposto de renda da pessoa física
rendimentos auferidos proveniente de pessoa jurídica. Inteligência dos artigos
1°, 2°e 3° da Lei n° 7.713/88, artigos 1°, 2°, 3° e 11 da Lei n.° 8.134/90, artigo
1° da Lei n.° 9.887/99 e artigos 45 e 49 a 53 do RIR/99.
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO.
São tributáveis as quantias correspondentes ao acréscimo patrimonial da pessoa
física, quando esse acréscimo for justificado pelos rendimentos tributáveis,
tributáveis. tributados exclusivamente na fonte ou o de tributação definitiva.
MULTA
DE
OFÍCIO
DE
75%.
ARGÜIÇÃO
DE
EFEITO
CONFISCATÓRIO. SÚMULA CARF N° 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária. A multa moratória prevista na legislação de regência é aplicada a
todos os casos de inadimplência do devedor e não tem caráter confiscatório, na
medida em que os percentuais previstos na lei.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.002638/2005-26
Fl. 374
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-009.365 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.002638/2005-26

Douglas Kakazu Kushiyama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho,
Debora Fofano dos Santos, Thiago Buschinelli Sorrentino (suplente convocado(a)), Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário da decisão de fls. 291/305 proferida pela
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento, que julgou procedente o lançamento de
Imposto sobre a Renda de Pessoa Física referente ao exercício 2001.
Peço vênia para transcrever o relatório produzido na decisão recorrida:
Do Lançamento
O processo refere-se à auto de infração de fl. 168/173 lavrado em face do contribuinte
acima identificado, originado de procedimento fiscal instaurado por meio de Mandado
de Procedimento Fiscal – MPF 08.1.90.00-2005-01889-6 anexado às fls. 01, relativo ao
imposto de renda pessoa física no exercício 2001, por meio do qual foi exigido crédito
tributário apurado no valor de R$ 626.842,93, sendo imposto apurado no valor de R$
244.488,06, juros de mora (calculados até 30/11/2005) no valor de R$ 198.988,83 e
multa proporcional no valor de R$ 183.366,04.
De acordo com informações contidas no Termo de Verificação Fiscal de fls. 159/167,
foram objeto deste auto de infração os 3 lançamentos abaixo descritos:
001 — Rendimentos Recebidos de Pessoas Jurídicas. Omissão de Rendimentos do
Trabalho sem Vínculo Empregatício Recebidos de Pessoa Jurídica.
Este lançamento decorre de omissão de rendimentos recebidos de Unibanco AIG
Seguros S/A decorrente de trabalho sem vínculo empregatício, conforme DIRF anexada
às. 135.
Fundamento Legal: artigos 1°, 2° e 3° e §§ da Lei n.° 7.713/88, artigos 1° ao 3° da Lei
n.° 8.134/90. artigo 45 do RIR/99 e artigo 1° da Lei n.° 9.887/99.
002 — Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídicas. Omissão de Rendimentos de
Aluguéis e Royalties Recebidos de Pessoas Jurídicas.
Este lançamento decorre da omissão de rendimentos de aluguéis recebido Alvorada
Prrestadora de Serviços Gerais S/C Ltda e de LM Consultoria e Representações Ltda.
conforme DIRF's anexadas às fs. 134/136.
Fundamento Legal: artigos 1°. 2°c 3°c §§ da Lei n.° 7.713/88, artigos 1° a 3 da Lei n°
8.134/90, artigos 49 a 53 de RIR/99 e artigo 1° da Lei n° 9.887/99.
003 – Acréscimo Patrimonial a Descoberto
Este lançamento decorre de omissão de rendimentos tendo em vista a variação
patrimonial a descoberto, onde se verificou excesso de aplicações sobre origens não
respaldado
por
rendimentos
declarados/comprovados,
conforme
consta
dos
Demonstrativos Mensais da Análise da Evolução Patrimonial, fls. 153/158.
Fundamento legal: artigos 1°. 2°e 3°c §§ da Lei n.° 7.713/88. artigos 1°c 2 da Lei n°
8.134/90, artigo 55,, inciso XIII e parágrafo único. 806 e 807 do RIR/99, artigo 1° da
Lei n° 9.887/99.
De acordo com a narrativa de fls. 159/167. da análise das informações repassadas pela
Justiça Federal – Seção Judiciária de Curitiba, constatou-se que o fiscalizado efetuou
operações financeiras no exterior, totalizando a quantia de US$ 490.369,00, figurando
como beneficiário final da quantia de US$ 50.000,00 e ordenante de pagamentos no
Fl. 375
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-009.365 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.002638/2005-26

montante de US$ 440.369,00. A ação fiscal visou o esclarecimento dos fatos
relacionados à movimentação de recursos no exterior, uma vez que a Declaração de
Ajuste Anual Simplificada apresentada pelo fiscalizado, não havia registro desses
valores e tampouco a renda informada se compatibiliza com o montante movimentado.
As operações descritas no parágrafo anterior foram identificadas no curso dos trabalhos
realizados pela Equipe Especial de Fiscalização – Portaria SRF n° 463/04 da
Coordenação – Geral de Fiscalização da Receita Federal, tendo figurado o contribuinte
tanto na qualidade de ordenante de pagamento, como na qualidade de beneficiário final
de depósito bancário, em instituição financeira sediada no exterior, mediante utilização
de subcontas IBIZA - ° 310712, LAURIEL – n° 311045 e SINKEL n° 311197,
mantida/administrada por meio da conta mãe ‘6192033 – Beacon Hill Operating
Account’ no JP Morgan Chase Bank de nova York, pela BHSC – Beacon Hill Service
Corporationa, sediada em Nova York, Estados Unidos da América.
Da Impugnação
O contribuinte foi intimado e impugnou o auto de infração, e fazendo, em síntese,
através das alegações a seguir descritas:
Transcorrido o prazo regulamentar para apresentação de defesa ou pagamento do débito
em epígrafe, o contribuinte apresentou através de advogado defesa tempestiva às fls.
181/214, anexando procuração com poderes específicos às fls. 52, documentos às fls.
214/279, alegando em síntese que:
- O fato de somar um extrato bancário e alegar que a entrada é fruto de sonegação é
exorbitância e abuso do poder discricionário da autoridade de assim proceder. Para que
um depósito equivalha a uma renda é preciso indagar se o valor foi o que alterou o
aumento patrimonial ou a sustentação de um gasto extraordinário também comprovado.
O depósito bancário por si só não é prova de rendimento. Tal verdade tem pleno apoio
não só em contabilidade, mas também no entendimento do judiciário. Para efeito de
auditoria fiscal o que deve existir é uma conexão entre os valores que entraram e saíram
de uma conta bancária, pois é uma questão de prevalência da essência sobre a forma dos
fatos. Reproduz acórdãos do Conselho de Contribuinte às fls. 189/190 para embasar seu
entendimento.
- Os valores pagos ao autuado referente a Alvorada Prestadora de Serviços Gerais S/C
Ltda provêm de contrato de locação de imóvel comercial, sito à Rua Maranhão, 584 - 8°
andar - cj. 84 - Edifício Boubon - Paulo/SP, de propriedade da Sra. Lia Pitliuk. CPF
898.190.478-20, sendo que o fiscalizado administra o recebimento dos alugueres em
favor daquela, recebendo o valor da Alvorada e repassando a ela posteriormente. A
pessoa jurídica inadvertidamente emitiu comprovante de rendimentos pagos e de
retenção de IR na fonte consignando como pessoa física beneficiária dos rendimento o
impugnante, posto que esta pagava os alugueres diretamente ao fiscalizado. Requer o
cancelamento dos valores anexados a este título. Anexa documentos para comprovação
do alegado (contrato de locação, adendo e informa de rendimentos).
- Os valores pagos ao autuado referente à empresa LM & Cors. Representação Ltda
provêm de locações de dois imóveis comerciais de propriedade das Senhoras Frida Kier
Weingarten e de Clara Kier, sito à Rua Cardoso de Almeida n° 60, cj 162 e 164 do
Condomínio Edifício Portobello Commercial Building. (Frida K. Weingarten conjunto
162 e Clara Kier conjunto 164) O fiscalizado administra o recebimento dos alugueres
em favor daquelas senhoras, recebendo os montantes e repassando a elas
posteriormente, sendo que cada qual auferiu a renda de R$ 10.800,00 totalizando R$
21.600,00, exatamente o valor exarado pela Fiscalização como omissão de receita.
Requer o cancelamento destes por medida de justiça e segurança jurídica. Anexa
documentos para comprovação do alegado (contratos de locação e informes de
rendimentos em nome das Sras. Frida e Clara);
- Requer a exclusão da autuação os valores inadvertidamente havidos como aumento
patrimonial a descoberto (R$ 115.087,48 (jan/00), R$ 404.660,06 (fev/00), R$
97.824,80 (março/00) e R$ 159.402,68 (maio/00), posto que a natureza da operação e a
Fl. 376
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-009.365 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.002638/2005-26

constituição do crédito tributário exigem algum tipo de investigação por parte da
fiscalização, sendo que a simples presunção, sem qualquer apoio fático ou jurídico não
autoriza tal tipo de lançamento. Ordenante e Beneficiário são coisas distintas, e se uma
coisa leva a outra, nenhuma prova foi produzida neste sentido nos autos;
- Na autuação referente a janeiro de 2000, R$ 89.355,48 são provenientes de honorários
advocatícios por prestação de serviços profissionais e em especial, pela qualidade
indiscutível que detêm o autuado ora impugnante, de falar fluentemente húngaro. A
Fiscalização desconsiderou os honorários, concluindo por pura presunção omissão de
receita, sem sequer ter o valor sido remetido ao Brasil, sem sequer ter auferido renda.
Antecipar a cobrança de tributo, vez que inexiste fato gerador, é algo que não existe em
nossa legislação;
- Com relação à autuação de dezembro de 2000, houve erro cometido pela fiscalização,
posto que o aumento patrimonial a descoberto foi em razão de constar na DIRPF R$
53.000,00 como bens e valores em disponibilidade. Com a venda de um veículo e
aquisição de outro, há uma sobra de caixa de R$ 14.000,00, e levando-se em conta a
renda auferida no ano temos R$ 32.000,00 de sobra de caixa e não há aumento
patrimonial a descoberto. O valor do Unibanco AIG Seguros S/A foi declarado (R$
1.868,01) mais o que recebeu de Farah Terra Machado Advogados (R$ 26.580,60),
totalizando exatos R$ 28.448,61. Requer a exclusão destes valores lançados;
- O resultado da ação fiscal deveria ser R$ 242.549,37 e não R$ 244.488,06 de imposto
devido. Apresenta cálculos matemáticos para justificar o alegado;
- O montante da multa exigida conduz ao confisco tributário que é vedado pela nossa
Constituição Federal. A penalidade por eventual infração de regulamento fiscal, sem
má-fé, não pode ser astronômica, nem proporcional ao valor da operação como no
presente caso.
Da Decisão da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
Quando da apreciação do caso, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento julgou procedente a autuação, conforme ementa abaixo (fl. 291/292):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA – IRPF
Exercício: 2001
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA.
Constituem-se em base de incidência de imposto de renda da pessoa física rendimentos
auferidos proveniente de pessoa jurídica. Inteligência dos artigos 1°, 2°e 3° da Lei n°
7.713/88, artigos 1°, 2°, 3° e 11 da Lei n.° 8.134/90, artigo 1° da Lei n.° 9.887/99 e
artigos 45 e 49 a 53 do RIR/99.
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO.
São tributáveis as quantias correspondentes ao acréscimo patrimonial da pessoa física,
quando esse acréscimo for justificado pelos rendimentos tributáveis, tributáveis.
tributados exclusivamente na fonte ou o de tributação definitiva.
MULTA DE OFÍCIO DE 75%. ARGÜIÇÃO DE EFEITO CONFISCATÓRIO.
A multa de 75%, prescrita no artigo 44, inciso I, da 9.430/1996, é aplicável sempre nos
lançamentos de ofício realizados pela Fiscalização da Receita Federal do Brasil.
As multas de ofício não possuem natureza confiscatória, constituindo-se antes em
instrumento de desestímulo ao sistemático inadimplemento das obrigações tributárias,
atingindo, por via de consequência, apenas os contribuintes infratores, em nada afetando
o sujeito passivo cumpridor de suas obrigações fiscais.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. DOUTRINA. EFEITOS
As decisões administrativas. mesmo as proferidas por Conselhos de Contribuintes, e as
judiciais, excetuando-se as proferidas pelo STF sobre a inconstitucionalidade das
Fl. 377
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-009.365 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.002638/2005-26

normas legais, não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se
aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência, senão aquele objeto da decisão.
A doutrina transcrita não pode ser oposta ao texto explícito do direito positivo,
mormente em se tratando do direito tributário brasileiro, por sua estrita subordinação à
legalidade. Inteligência do artigo 150, inciso I, da Constituição Federal de 1988.
Lançamento procedente
Do Recurso Voluntário
O contribuinte, devidamente intimado da decisão da DRJ, apresentou recurso
voluntário de fls. 310/352 em que alegou em que repetiu todos os argumentos apresentados em
sede de impugnação.
É o relatório do necessário.
Voto
Conselheiro Douglas Kakazu Kushiyama, Relator.
Recurso Voluntário
O presente Recurso Voluntário foi apresentado no prazo a que se refere o artigo
33 do Decreto n. 70.235/72 e por isso, dele conheço e passo a apreciá-lo.
Apesar do esforço do Recorrente em tentar comprovar que estava correto e que não
deveria ter sido autuado, limitou-se a repetir os argumentos trazidos em sede de impugnação, que já
foram devidamente analisados pela decisão recorrida.
Mesmo as questões ou alegações relacionadas às provas, são meras alegações,
desprovidas do efetivo cotejo com o caso que se apresenta, de modo que concordo com os termos.
Aplico ao caso o disposto no artigo 57, § 3o do RICARF:
Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
(...)
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de defesa
perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão recorrida.
(Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
Sendo assim, passo a transcrever a decisão recorrida, com a qual concordo e me
utilizo como razão de decidir.
Omissão de Rendimentoss Recebidos de Pessoa Jurídica
É objeto deste auto de infração lançamento decorrente de omissão de rendimento
percebidos pelo contribuinte provenientes de pessoa jurídica, especificamente valores
recebidos pelo Unibanco A1G Seguros S/A e aluguéis de Alvorada Prestadora de
Serviços Gerais S/A Ltda e LM Consultoria e Representações Ltda.
O imposto de renda pessoa física incide sempre que houver aquisição de
disponibilidade econômica ou jurídica e de proventos de qualquer natureza. Sobre a
matéria objeto de autuação, assim dispõem os artigos 1°, 2°, 3° e 8° da Lei n° 7.113/88,
os artigos 1°, 2° 3° c 11 da Lei n.° 8.134/90 e artigo 21 da Lei n.° 9.532/97:
Lei n° 7.713/88
Art. 1° Os rendimentos e ganhos de capital percebidos a partir de 1°' de janeiro de
1989, por pessoas físicas residentes ou domiciliados no Brasil, serão tributados pelo
Fl. 378
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-009.365 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.002638/2005-26

imposto de renda na forma da legislação vigente, com as modificações introduzidas por
esta Lei.
Art. 2° - O imposto de remida das pessoas físicas será devido, mensalmente, à medida
que os rendimentos e ganhos de capital forem percebidos.
Art. 3°(..)
§ 1° - Constituem rendimento bruto todo o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, e ainda os
proventos de qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos patrimoniais
não correspondentes aos rendimentos declarados.
(...)
§ 4° A tributação independe da denominação dos rendimentos, títulos ou direitos, da
localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem dos bens produtores
da renda, e da forma de percepção das rendas ou proventos, bastando, para a incidência
do imposto, o beneficio do contribuinte por qualquer forma ou título.
Lei n°8.131/90
Art. 1° A partir do exercício financeiro de 1991, os rendimentos e ganhos de capital
percebidos por pessoas físicas residentes ou domiciliadas no Brasil serão tributados pelo
Imposto de Renda na forma da legislação vigente, com as modificações introduzidas por
esta lei.
Art. 2° O Imposto de Renda das pessoas físicas será devido à medida em que os
rendimentos e ganhos de capital forem percebidos, sem prejuízo do ajuste estabelecido
no art. 11.
Art. 3° O Imposto de Renda na Fonte, de que tratam os arts. 7° e 12 da Lei n° 7.713, de
22 de dezembro de 1988, incidirá sobre os valores efetivamente pagos no mês.
Art. 11. O saldo do imposto a pagar ou a restituir na declaração anual (art. 9°) será
determinado com observância das seguintes normas:
I - será apurado o imposto progressivo mediante aplicação da tabela (art. 12) sobre a
base de cálculo (art. 10):
II - será deduzido o valor original, excluída a correção monetária do imposto pago ou
retido na fonte durante o ano-base, correspondente a rendimentos incluídos na base de
cálculo (art. 10):
Lei n.° 9.532/97
Art. 21. Relativamente aos fatos geradores ocorridos durante os anos-calendário de
1998 a 2003, a alíquota de 25% (vinte e cinco por cento), constante das tabelas de que
tratam os anis. 31e 11 da Lei n° 9.250, de 26 de dezembro de 1995, e as
correspondentes parcelas a deduzir, passam a ser, respectivamente. a alíquota, de 27,5%
(vinte e sete inteiros e cinco décimos por cento), e as parcelas a deduzir, até 31 de
dezembro de 2001, de RS 360,00 (trezentos e sessenta reais) e RS 4.320,00 (quatro mil,
trezentos e vinte reais,). e a partir de 12 de janeiro de 2002, aquelas determinadas pelo
(11-1. 10 da Lei 170 10.451, de 10 de maio de 2002, a saber, de RS 423,08
(quatrocentos e vinte e três reais e oito centavos) e RS 5.076,90 (cinco mil e setenta e
seis reais e noventa centavos) (Redação dada pela Lei n° 10.637, de 2002)
Argumenta o autuado que os rendimentos percebidos referentes a alugueis são
pertencentes a terceiros, posto que como advogado apenas administra o recebimento
numerários e as repassava a estas pessoas, reais proprietárias dos Miáveis locados e
rendimentos resultantes. Inadvertidamente as pessoas jurídicas Alvorada e LM
Consultoria e Representações emitiram comprovantes de rendimentos consignando o
fiscalizado como beneficiário desses rendimentos, o que não corresponde à realidade
dos fatos.
Da análise dos documentos anexados pelo Fiscalizado, verifica-se que os contratos de
locação anexados às fls. 263/266 referente à Alvorada e às fls. 270/273 e 275/277
Fl. 379
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-009.365 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.002638/2005-26

referente à locação para a empresa LM são provas suficientes para comprovar que o
fiscalizado apenas administrava citadas locações e repassava os numerários a terceiros.
Primeiramente, verifica-se que no contrato tendo como locadora a Sra. Lia Pitliuk, em
que pese constar o timbre do fiscalizado no referido instrumento, não consta a assinatura
da locadora tampouco o reconhecimento de firma das partes envolvidas, prática comum
nesse tipo de negócio jurídico.
Não consta no instrumento previsão de recebimento dos aluguéis pelo autuado pouco o
percentual a que este cabia )ela administração da locação, urna vez que não pode ser
aceito que este desempenha tal mister sem nada cobrar por isso.
Para comprovação plena da situação argumentada fazia-se necessário a apresentação de
documentos que comprovassem a vinculação plena do fiscalizado com a Sra. Lia
Pitliuk, locadora e proprietária, tais como contrato de prestação de serviços. de
honorários pela administração imobiliária ou mesmo recibos de pagamento onde o
fiscalizado repassava os alugueres recebidos à locatária. Isto não aconteceu.
Desta forma, pela insuficiência das provas apresentadas, não se pode inferir que o
fiscalizado recebia e administrava os aluguéis da Sra. Pitliuk. não podendo ser acatado o
argumento apresentado.
Com relação aos aluguéis pagos pela empresa LM. constata-se as mesmas situações
descritas nos parágrafos anteriores, com o agravante de que embora no contrato de
locação tendo a Sra. Frida como locatária exista reconhecimento de firma das partes
envolvidas, não consta o timbre do fiscalizado na elaboração do citado instrumento,
ficando também prejudicada a convicção acerca dos fatos alegados na peça
impugnatória.
Acréscimo Patrimonial a Descoberto
A Lei n° 7.713, de 22/12/1.988. que estabeleceu a tributação pelo regime de caixa, em
seu art. 3°, caput, e §§ 1° e 4°, dispõe que:
Art. 3°- O imposto incidirá sobre o rendimento bruto, sem qualquer dedução,
ressalvado o disposto nos arts. 9° e 14 desta Lei.
§ 1°- Constituem rendimento bruto todo o produto do Capital, do trabalho ou da
combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, e ainda os
proventos de qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos patrimoniais-
não correspondentes aos rendimentos declarados.
(...)
§ 4° A tributação independe da denominação dos rendimentos, títulos ou direitos, da
localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem dos bens
produtores da renda, e da forma de percepção das rendas ou proventos, bastando. para
incidência do importo. o benefício do contribuinte por qualquer forma e a qualquer
título.
Por sua vez, o art. 43 do Código Tributário Nacional, ao tratar sobre o 1mposto sobre a
Renda e Provento de Qualquer Natureza, reza que:
Art. -43- O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de qualquer
natureza, tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade econômica Ou
jurídica:
I- de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação de
ambos:
II- de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos patrimoniais
não compreendidos no inciso anterior.
Desta forma, a autoridade administrativa, em procedimento fiscal, utiliza-se de planilhas
de cálculo com o fito de verificar inconformidades entre a renda declarada os dispêndios
realizados pelo contribuinte. O resultado dos cálculos poderá indicar variação
Fl. 380
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-009.365 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.002638/2005-26

patrimonial a descoberto. ou seja. a aquisição de bens e/ou gastos acima dos
rendimentos informados.
Assim. pode-se dizer que o levantamento de acréscimo patrimonial justificado é forma
indireta de apuração de rendimentos omitidos, posto que à autoridade lançadora cabe
somente comprovar a sua existência que, una vez ocorrido, a lei permite presumir a
omissão de rendimentos. Trata-se de uma presunção que, além de legal, é perfeitamente
lógica, posto que ninguém realiza gasto desprovido de disponibilidade financeira.
Atente-se que há uma distinção entre presumir a ocorrência do fato e presumir a
natureza de determinado fato.
A existência do fato jurídico (acréscimo patrimonial) foi comprovada pela fiscalização
através dos documentos anexados às fls. 08/43, 46. 96/98, 140/145 e 150/158. Portanto.
não há presunção. O que a autoridade fiscal presume, com base em lei é em razão do
contribuinte não se desincumbir de seu ônus, é a natureza de tal fato. ou seja, presumir
que tal fato (o fato cuja ocorrência foi provada) seja gerador de rendimentos ou
proventos de qualquer natureza.
Ressalte-se. ademais. que a presunção contida no dispositivo citado (CTN art. 43, II)
não é absoluta, mas relativa, na medida em que admite prova em contrário. Trata-se de
prova que deve ser feita pelo próprio contribuinte interessado, uma vez que a legislação
define o acréscimo patrimonial não justificado como fato gerador do imposto de renda,
sem impor outras condições ao sujeito ativo, além da demonstração do referido
desequilíbrio.
Ainda sobre o tema. pontifica José Luiz Bulhões Pedreira ("Imposto sobre a Renda –
Pessoa Jurídicas. JUSTEC - RJ, 1979, pág. 806):
O efeito prático da presunção legal é inverter o ônus da prova: invocando-a, a
autoridade lançadora .fica dispensada de provar, no caso concreto, que ao negócio
jurídico com as características descritas na lei corresponde, efetivamente, o fato
económico que a lei presume - cabendo ao contribuinte, para afastar a presunção (se é
relativa) provar que o fato presumido não existe no caso.
A tributação do acréscimo patrimonial a descoberto está especificada, ainda no
Regulamento do Imposto de Renda — RIR/99:
Art. 55. São também tributáreis (Lei n° 7.713/88, art. 3°, § 4°.);
(...)
XIII - as quantias correspondentes ao acréscimo patrimonial da pessoa física quando
esse acréscimo não for justificado pelos rendimentos tributáveis. não-tributáveis.
tributados exclusivamente na fonte ou objeto de tributação definitiva.
(...)
"Art,807. O acréscimo do patrimônio da pessoa física está sujeito à tributação quando
a autoridade lançadora comprovar, à vista das declarações de rendimentos e de bens,
não corresponder esse aumento aos rendimentos declarados, salvo se o contribuinte
provar que aquele acréscimo teve origem em rendimentos não tributáveis, sujeitos à
tributação definitiva Ou já tributados exclusivamente na fonte
Portanto, pela análise dos supracitados dispositivos legais, conclui-se que o pressuposto
para a ocorrência do fato gerador é o benefício do contribuinte, por qualquer forma e a
qualquer título, consubstanciado na aquisição de disponibilidade jurídica de renda ou de
provento de qualquer natureza, sendo que a apuração de acréscimo patrimonial a
descoberto, que enseja a caracterização de omissão de rendimentos, concretiza o fato
gerador do imposto de renda.
Caso Beacon Hill
No caso em exame, os recursos que serviram de objeto ao lançamento de acréscimo
patrimonial a descoberto foram constatados no decorrer das investigações de remessas
monetárias para o exterior no conhecido -Caso Banestado-. Essas investigações
Fl. 381
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-009.365 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.002638/2005-26

evidenciaram que diversos contribuintes brasileiros enviaram ou movimentaram dividas
no exterior, à revelia das autoridades monetárias e fiscais. utilizando-se de contas e
subcontas mantidas "JP Morgan Chase Bank- pela empresa "Beacon HiII Service
Corporation", a representava doleiros brasileiros ou empresas off shore com
participação de brasileiros.
Cabe ressaltar que o presente trabalho fiscal teve origem em investia autoridade
lançadora pela Equipe Especial de Fiscalização, por meio da Representação Fiscal n°
384/04, devidamente autorizada por decisão judicial.
Estas operações financeiras no exterior através de conta no Banco Chase de Nova York
mantida/administrada por Beacon Hill Service Corporation – subcontas Ibiza n°
310712, Laurel n° 311045 e Sinkel n° 311197, totalizaram movimentação no importe de
US$ 490.369,00 (dólares americanos), tendo o fiscalizado ocupado posição de
ordenante e beneficiário de divisas.
As informações e documentos relativos a essa operação foram trazidos ao Brasil pela
autoridade policial e, posteriormente, houve a transferência dos dados à antiga
Secretaria da Receita Federa, atual Receita Federal do Brasil, obedecendo a decisão da
2a Vara Criminal Federal de Curitiba/PR.
A Promotoria Distrital de Nova Iorque disponibilizou dados sob a forma de mídias
eletrônicas e documentos contendo informações financeiras. A citada Representação
Fiscal reproduziu os dados constantes dos referidos arquivos magnéticos. Sabe-se que
as planilhas foram gravadas em um tipo de mídia óptica que permite a gravação
permanente de informações sem a possibilidade de alterações posteriores, tendo sido
procedida, inclusive a uma autenticação eletrônica dos arquivos (fls. 36/42)
Desse modo. não pairam quaisquer dúvidas acerca do rigor na elaboração do trabalho
supra citado, da lisura dos peritos envolvidos e da confiabilidade das informações, haja
vista a total impossibilidade de qualquer tipo de alteração dos dados registrados na
citada mídia eletrônica.
Não se vislumbra, no caso em exame. qualquer violação do princípio da busca pela
verdade material. A Receita Federal nos termos do artigo 333. I, do Código de Processo
Civil comprovou o fato constitutivo de seu direito. Os documentos constantes dos autos
constituem-se em provas robustas de que o contribuinte manteve, nos referidos
exercícios, depósitos bancários no exterior cuja origem dos recursos não logrou êxito
em comprovar e que possibilitaram as referidas transações, seja pelo envio dos
numerários do Brasil ao exterior, ou de recursos no próprio exterior.
Para que o fiscalizado ordenasse essas transações financeiras no exterior, era necessário
que tivesse disponibilidade de recursos financeiros. A disponibilidade de recursos,
independentemente de sua denominação, origem e local que se encontre, caracteriza
rendimentos passíveis de tributação nos termos do artigo 43. caput, e §1° artigo 45 do
Código Tributário Nacional.
Nos termos do artigo 29 do Decreto n.° 70.235/72, que dispõe sobre o processo
administrativo fiscal. na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará
livremente sua convicção.
Dessa forma, improcede o argumento do autuado de que nenhuma prova foi produzida
nestes autos para comprovar o acréscimo patrimonial a descoberto.
Com relação aos valores lançados de R$ 89.335,48 (US$ 50.000,00) em janeiro de 2000
decorrente de honorários advocatícios percebidos pelo fiscalizado, realmente este possui
razão quando afirma que a Fiscalização não pode inferir se os mesmo são suficientes ou
não para retribuir a sua capacidade ou qualificação profissional. Entretanto, face o
conteúdo dos já reproduzidos artigos 58 e 807 do RIR/99, este montante foi omitido na
DIRPF do contribuinte (fls. 05/06) e não foi oferecido a tributação em época própria,
motivo pelo qual está sendo tributado agora, não sendo necessária a remessa do mesmo
para o Brasil para esta finalidade.
Fl. 382
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-009.365 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.002638/2005-26

Ficam mantidas as autuações deste lançamento de acréscimo patrimonial a descoberto
para as competências de janeiro, fevereiro, março e maio de 2000.
No tocante a competência de dezembro de 2000, temos a salientar que o lançamento de
acréscimo patrimonial a descoberto exige a elaboração pela Fiscalização de planilha
contendo o cotejamento mensal de aplicações e recursos do contribuinte, exatamente
como consta às fls. 151/158, transferindo-se o saldo de um mês para o seguinte, sempre
inserindo-se as origens e aplicações de recursos em que não se conhece a data precisa
nos meses de janeiro (para as origens) e dezembro (para as aplicações), favorecendo o
contribuinte. Neste sentido, tem decidido o Conselho de Contirbuinte, conforme
ementas de acórdãos que abaixo reproduzimos:
Acórdão 106-10472 - IRPF - ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO - E.X
1992 - No cálculo do acréscimo patrimonial, deve ser considerado como origem em
cada mês, o eventual saldo disponível apurado no mês anterior.
Acórdão 102-48670 – ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO - CRITÉRIOS
DE APURAÇÃO - A variação patrimonial do contribuinte deve, necessariamente, ser
levantada através de fluxo financeiro onde se discriminem, mês a mês, as origens e as
aplicações de recursos. Tributam-se na declaração de ajuste anual os acréscimos
patrimoniais encontradas através da apuração mensal. Interpretação sistemática das
Leis nos 7.713/88 e 8.134/90.
A disponibilidade de recursos do contribuinte foi corretamente inserida no de dezembro
de 2000, em favorecimento ao fiscalizado. não havendo reparos a se fazer nos cálculos
elaborados pela Fiscalização da Receita Federal do Brasil neste sentido. Por
consequência, ao contrário do afirmado pelo autuado, encontram-se omitidos os valores
referentes ao Unibanco A IG Seguros S/A na DIRF 2001, ano calendário 2000, sendo
correto o lançamento estes valores como omissão de rendimentos recebidos de pessoa
jurídica.
Demonstrativo de Apuração do Débito – Base de Cálculo da DAA + Infração = Imposto
Devido e Apurado
Quanto ao cálculo matemático realizado pelo contribuinte para justificar que o imposto
devido no caso em exame seria R$ 242.549.37 e não R$ 244.488.06, o mesmo está
incorreto, não podendo ser considerado para os fins a que se almeja.
Através do Demonstrativo de Apuração do Débito. fis. 168. verifica-se que deste consta
à base de cálculo do lançamento de R$ 889.166,46 (Infrações) e da Declaração Anual
de Ajuste anteriormente apresentada pelo fiscalizado (R$ 22.758,89 – fls. 05), onde
depois de somadas e aplicada à alíquota de IR correspondente, no caso, 27,5%, foi
possível a obtenção do correto imposto devido para o ano calendário de 2000,
reconstruindo-se a DIRPF do fiscalizado, considerando-se ainda o imposto já pago no
período e a parcela dedutível a que o fiscalizado faz jus, conforme se verifica na
planilha a seguir:
DEMONSTRATIVO - CÁLCULO DO IMPOSTO APURADO (em Reais)

Fl. 383
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-009.365 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.002638/2005-26

Sendo assim, não procedem as alegações do contribuinte, de modo que o Auto de
Infração deve ser mantido.
Alegação de Confiscatoriedade da Multa
Quanto a este tópico, a irresignação do Recorrente é quanto à confiscatoriedade da
multa. Neste sentido, o próprio Decreto n. 70.235/72 veda que os órgãos de julgamento
administrativo fiscal possam afastar aplicação ou deixem de observar lei ou decreto sob
fundamento de inconstitucionalidade. Neste sentido temos:
“Decreto n. 70.235/72
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei
ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.”
No mesmo sentido do mencionado artigo 26-A do Decreto n. 70.235/72, vemos o
disposto no artigo 62 do Regimento Interno - RICARF, aprovado pela Portaria MF n. 343 de
junho de 2015, que determina que é vedado aos membros do CARF afastar ou deixar de observar
quaisquer disposições contidas em Lei ou Decreto:
“PORTARIA MF No 343, DE 09 DE JUNHO DE 2015.
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.”
Além disso, a Súmula CARF no. 2 também dispõe que este Tribunal não tem
competência para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária. Veja-se:
“Súmula CARF n. 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.”
Portanto, não prospera a irresignação da Recorrente quanto a este ponto.
Conclusão
Diante do exposto, conheço do Recurso Voluntário e nego-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama

Fl. 384
DF CARF MF
Documento nato-digital